Tribunal: TCU
Processo: 009.472/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2257/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando a implementação das determinações e recomendações consignadas nos subitens 9.1.1, 9.1.2, 9.3.1 e 9.3.2 do Acórdão 1049/2019-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 009.472/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Órgão/Entidade: Grupamento de Apoio de Barbacena; 4o Depósito de Suprimento - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Defesa Nacional e da Segurança Pública (SecexDefes). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.